Tribunal: TJDFT
Processo: 0740410-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0740410-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO AMPARO DE CARVALHO COSTA, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do Ofício de ID 25810684, em que a 4a Vara da Fazenda Pública do DF informou o indeferimento da impugnação interposta pelo Distrito Federal no Juízo de Origem, REVOGO a suspensão dos trâmites e procedo ao regular prosseguimento do feito. Diante do exposto, considero prejudicado o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Por conseguinte, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) MARIA DO AMPARO DE CARVALHO COSTA. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, consoante certidão de id 20091729 expedida nos seguintes termos. De ordem, dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac